Tribunal: TJES
Processo: 5012798-47.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012798-47.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VINICIUS CIPRIANO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012798-47.2022.8.08.0030.

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
VINICIUS CIPRIANO NASCIMENTO

RELATOR: Dr (a). THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por
VINICIUS CIPRIANO NASCIMENTO
, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
aduzindo o requerente que se deparou com uma cobrança no valor de R$ 7.669,76, em sua fatura de energia elétrica referente ao suposto consumo irregular, objeto de lavratura do TOI nº. 9672868. Assim, requereu a declaração de inexistência da dívida referente a cobrança do consumo irregular apurado mediante o Termo de Ocorrência e Inspeção, e a indenização por danos morais.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 5984241), nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que:

A) DECLARO INEXISTENTE a dívida originada do demonstrativo do ID nº (s) 22807293, OBJETO DA PRESENTE DEMANDA.

C) CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

RATIFICO a Decisão Liminar de ID. 20523621.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.”

Irresignada, a EDP, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 5984243) alegando, preliminarmente, incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia técnica, no mérito, aduz a legalidade da cobrança, haja vista que o TOI foi realizado de forma regular constatando a irregularidade no medidor, a participação do usuário no procedimento. alega, ainda, exercício regular do direito ao suspender o fornecimento de energia elétrica e a possibilidade de negativação do nome do consumidor, bem como, inexistência de dano moral e excessivo valor da condenação imposta.

Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (ID. 5984247).

É o relatório. Decido.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 9189486, ao ID. 5983980,
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há AUSENTE no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor

Vislumbro, assim, o cabimento dos danos morais, em virtude da falha na entrega dos serviços da Recorrente. Entretanto, o montante apurado pelo juízo
a quo
torna-se incompatível com os valores praticados pelo Colegiado Recursal.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Entendo que o valor arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais), torna-se exorbitante, uma vez que a indenização não pode ensejar enriquecimento ilícito de uma das partes. Desta feita, a minoração do valor a título de indenização é medida que se cabe.

Assim, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente em virtude da situação vivenciada pelo Autor, sendo tal indenização cabível por atingir sua honra subjetiva, não se desincumbindo tal valor do caráter pedagógico dos danos morais, para que a empresa ré seja mais diligente nas tratativas com seus consumidores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser parcialmente reformada para minorar o valor dos danos morais, devendo ser mantida em seus demais termos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença em parte
,
devendo ser minorado o valor de danos morais, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)